Tribunal: TCU
Processo: 012.624/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1642/2023-TCU-Plenário Trata-se de auditoria operacional acerca das concessões no âmbito do Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe), realizada com o objetivo de avaliar a performance dos serviços públicos postos à disposição da sociedade, relacionados à qualidade, à segurança e à tempestividade dos investimentos, tendo em vista aspectos dos produtos entregues e seu real custo para a sociedade brasileira. Considerando que, no Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , o Tribunal expediu determinações e recomendações à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério da Infraestrutura; considerando que, por meio do Acórdão 1413/2022-TCU-Plenário , foi concedido prazo adicional, até 31/1/2023, para cumprimento do subitem 9.1 do citado Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário ; considerando que, por meio do Acórdão 425/2023-TCU-Plenário , foi concedido novo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 31/1/2023 para cumprimento do citado subitem; considerando novo pedido formulado pela ANTT (peça 309), vazado nos seguintes termos: "Conforme destacado, as informações juntadas aos autos comprovam a ação diligente da ANTT no intuito de cumprir com as determinações exaradas pelo item 9.1, do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário . Neste sentido, solicitamos ao Egrégio Tribunal a prorrogação de prazo para o cumprimento da referida determinação 9.1, prevista no Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , até a finalização das atividades propostas na Agenda Regulatória, em especial àquelas trazidas no escopo do Projeto de Regulamento das Concessões Rodoviárias 3 (RCR3) e da implementação do sistema SIREF, previstas para o final do 2o semestre de 2023"; considerando que a proposta da Secretaria de Gestão de Processos, pelo deferimento parcial do pedido, com a concessão de mais 30 dias (peça 313), não atende ao pleito do solicitante; considerando que a ANTT tem adotado várias medidas tendentes ao completo atendimento da determinação desta Corte de Contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 29/7/2023, o prazo para cumprimento do subitem 9.1 do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário ; 1. Processo TC- Processo 012.624/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sá (OAB/RJ 140352), Maria Joana Carneiro de Moraes (OAB/RJ 158738) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (OAB/SP 154.720), Gisele Beck Rossi (OAB/SP 207.545) e outros, representando K-infra Rodovia do Aço S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.